Tribunal: TJDFT
Processo: 0723104-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723104-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINELLI E MARTINELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP, MIRIANGELICA PEREIRA FERREIRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARTINELLI E MARTINELLI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA – EPP e MIRIAM AGÉLICA PEREIRA FERREIRA contra a decisão proferida nos autos dos Embargos à execução que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não restou comprovada a hipossuficiência financeira alegada. Os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. Ademais, a parte autora se encontra patrocinada por advogado particular, que possui condições para arcar com as custas de ingresso sem prejuízo da própria subsistência. A parte embargante deverá recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No mesmo prazo, fica intimada a parte embargante a trazer aos autos seus atos constitutivos, que outorga poderes para a subscritora da procuração de ID124053800, sob pena de indeferimento.” Alegam os agravantes que a pessoa jurídica e sua representante legal fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, haja vista o superendividamento de ambas em razão da interdição da empresa, atualmente inativa, tendo encerrado suas atividades em 31/01/2018, conforme auto de infração e interdição. Asseveram que após a interdição da empresa, acumularam mais de R$ 1.000.000,00, em dívidas as quais são objeto de ações de cobrança em juízo, e que a responsável legal pela empresa executada trabalha atualmente como gerente de panificadora recebendo R$2.000,00, mensalmente, não possuindo movimentação financeira ou cartão de crédito. Invocam a aplicação da súmula 481 do STJ. Sem preparo, em virtude do pedido de gratuidade. Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que dispõe a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário àquele que pretende a gratuidade da justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum das afirmações que podem ser impugnadas pelo próprio Juízo de acordo com a análise dos elementos e provas constantes nos autos. Conquanto o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica informe situação ativa para a empresa agravante, a Secretaria da Receita Federal do Brasil informa situação inativa no mês da declaração (IDs 127527747 e 127527749 dos autos de origem). A divergência entre as informações será melhor esclarecida quando da apresentação das contrarrazões do agravado, impondo-se prudência para definir acerca da verdadeira situação fática de penúria alegada pela empresa agravante. A par disso, os recentes demonstrativos de pagamento da agravante responsável legal da empresa, constatam que sua admissão foi efetivada em 25/06/2018, percebendo salário líquido de R$1.929,18, cujo rendimento é destinado a custear as despesas médias de sobrevivência. Assim, ao menos nessa fase embrionária, a documentação trazida no presente agravo sinaliza favoravelmente para o deferimento da gratuidade de justiça. Não obstante, impõe-se aguardar a resposta do agravado para corroborar ou não a plausibilidade do direito invocado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator